Tribunal: TJES
Processo: 0001248-20.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001248-20.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº

0001248-20.2020.8.08.0028
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR:

DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Infere-se, na exordial, que a parte autora
alega que integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo -PMES e devido ao acidente de serviço sofrido, passou a receber a respectiva indenização, a qual, todavia, foi calculada tendo por referência o valor do soldo, sendo que a indenização deve ser recebida na forma por acidente em serviço na forma de DIA/SUBSÍDIO
, haja vista as disposições da Lei Complementar nº 420/08.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido do autor.

Irresignado, o Recorrente alega, além da incompetência do juízo, aduz que a legislação pretérita deve ser aplicada a todos os militares que pleiteiam a IAS.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem.

A presente demanda não discute o direito a indenização, posto que já reconhecido pelo próprio demandado, sendo a Vara da Fazenda Pública competente para processar e julgar demanda revisional de ato administrativo, decorrentes de acidente de trabalho, conforme precedentes deste Tribunal. (TJES CC 100110018502, 2ª Câmara Cível).

Quanto ao mérito, entendo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A indenização por acidente em serviço - IAS no âmbito da PMES foi prevista na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. [...]

Depreende-se dos autos que o Recorrido é policial militar que recebe seus rendimentos por meio de subsídio, no entanto, sofreu acidente de serviço em 18/06/2014, tendo passado a receber indenização com base no dia/soldo, previsto na legislação supracitada.

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou em oportunidade anterior, tendo assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – DIA/SUBSÍDIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelante instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. 3. Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílio-alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o § 7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 4. Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelante, em verdadeira violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com acerto a julgadora primeva ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0031189-61.2019.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, DJ: 31/10/2023)

Tal entendimento se justifica considerando que, à época da promulgação da Lei nº 8.279/06, os militares estaduais eram remunerados por soldo, tendo sido criada a remuneração por subsídio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual no 420/07.

Dessa forma, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/soldo aqueles remunerados por soldo e dia/subsídio aos remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.

Assim, em que pese a alegação do Recorrente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais por determinação legal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)